Tribunal: TJES
Processo: 5000074-62.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-62.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TANEA APARECIDA DA SILVA PIGATTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sob alegação autoral de que seus dados foram inscritos indevidamente pela ré nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito da inexistência de relação jurídica entre as partes. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, para declarar a inexistência da dívida objeto da negativação, bem como condenar o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(2).
A parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Da inovação recursal. Constata-se que a parte requerida apresentou no âmbito recursal novas alegações, no sentido de haver entre as partes um contrato de cartão de crédito consignado, cujo inadimplemento gerou os débitos discutidos nos presentes autos. Assim, a ré apresenta matéria de defesa não arguida ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos. Considerando que as teses ora brandidas já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerido, apenas no que se refere aos demais pontos.

(5).
Nota-se que a defesa da ré é confusa e cita diversos números diferentes de cartão de crédito, desconhecidos pela autora. O imbróglio não foi esclarecido nem com colheita de depoimento de preposto da requerida em audiência. Assim, entendo que a ré não logrou êxito em apontar a origem dos débitos imputados à requerente, de forma que confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem,
in verbis
:
“No caso, primeiramente cabe salientar que a confusa indicação pelo requerido sobre qual cartão de crédito se referiu a negativação, tendo em vista apontar na contestação o de final 7014, enquanto na petição de ID 34500481 indica o de final 8010, autoriza a reconhecer a falha na prestação do serviço, ante a discrepância dos números dos cartões e do valor da fatura objeto da restrição imposta à autora no SPC e SERASA. Além disso, não se pode olvidar que ainda que se considerasse como válida a negativação do cartão final 7014, pela mora no pagamento da fatura com vencimento em 12/11/2021, o nome da requerente permaneceu negativado mesmo após haver quitado a dívida em atraso”.

(6).

Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A negativação indevida dos dados do consumidor gera danos morais presumidos (
in re ipsa
).
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Condenação da parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)